Tribunal: TJDFT
Processo: 0750890-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEVANTAMENTO DE PRECATÓRIO JÁ CEDIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão do levantamento de valores de precatório judicial previamente cedido a empresa, após formalização de cessão por escritura pública e homologação judicial. A defesa sustenta atipicidade da conduta por ausência de dolo e fraude, nulidade por cerceamento de defesa, bem como requer o trancamento da ação penal ou, subsidiariamente, a suspensão do feito com fundamento em alegada questão prejudicial externa decorrente de ação cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes hipóteses excepcionais que autorizem o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, ante alegada atipicidade da conduta e ausência de justa causa; (ii) estabelecer se a existência de ação cível fundada nos mesmos fatos impõe a suspensão da persecução penal, nos termos do art. 93 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano e sem dilação probatória, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa de extinção da punibilidade, conforme precedentes do STF e do STJ.
4. A denúncia descreve fato típico em tese, com indicação de que o paciente, mesmo após cessão formal e homologada de crédito decorrente de precatório, teria levantado integralmente o valor depositado, causando prejuízo à cessionária, havendo lastro probatório mínimo oriundo do inquérito policial.
5. A análise acerca da existência de dolo, da configuração de artifício fraudulento e da eventual natureza meramente civil da controvérsia demanda aprofundado revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
6. Não se reconhece nulidade por cerceamento de defesa, pois eventual exíguo prazo foi sanado com redesignação de audiência, sem demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.
7. A existência de ação cível fundada nos mesmos fatos não impõe, por si só, a suspensão da ação penal, diante da independência das instâncias civil e penal, conforme arts. 66 do CPP e 935 do CC.
8. Inexiste questão prejudicial externa obrigatória cuja solução constitua condição lógica para o julgamento da pretensão punitiva, razão pela qual não se aplica o art. 93 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente é cabível quando a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade ou causa extintiva da punibilidade se mostram evidentes de plano, sem necessidade de dilação probatória.
2. A análise sobre a existência de dolo e de artifício fraudulento no crime de estelionato exige revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus.
3. A existência de ação cível fundada nos mesmos fatos não impõe a suspensão da ação penal, em razão da independência das instâncias, salvo quando configurada questão prejudicial externa obrigatória.